Tribunal: TJMT
Processo: 1006200-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006200-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), SANDELER KARINA HECK - CPF: 046.419.601-94 (AGRAVADO), SANDELER KARINA HECK - CNPJ: 23.438.970/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
PENHORA
DE
VALORES
DO
COMPANHEIRO
DA DEVEDORA

–

INVIABILIDADE
–

AUSÊNCIA DE PROVA DE
QUE A
D
ÍVIDA
FOI CONTRAÍDA
EM PROVEITO DO CASAL
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A
não comprovação de
que a dívida
se reverteu
em
benefício

do casal

impede
a penhora
de ativos financeiros
do companheiro da executada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão da2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do Parecis

(MT)
que,
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1000546-07.2020.8.11.0050
, indeferiu o pedido de bloqueio de valores em conta bancária do companheiro da devedora
(agravada)
por ausência de prova de
que a dívida foi contraída em
benefício
da
família
.

A agravante alega que, nos termos do art. 790, IV
,
do CPC
, c/c os artigos 1.
643 e 1.644 do Código Civil,
são sujeitos à execução

os
bens
do companheiro

que não figur
a
na
lide, a menos que
este comprove
que
não responde pelo
débito
ou que
não foi
usado em proveito da família.

Antecipação da
tutela recursal indeferida (ID.

206458177)
.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a
decisão que indeferiu
o pedido de bloqueio de valores em conta bancária do companheiro da devedora
(agravada) por ausência de prova
de
que a dívida
,

referente
à
Cédula de Crédito bancário n. 870960, de R$42.884,15, a ser paga em 48 parcelas mensais
,
foi contraída
em benefício da família.

O artigo 1.658 do C
ódigo Civil estabelece
que

“N
o regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
(...)”
.

E
o artigo 790, IV
,
do CPC
,
enuncia
:

“Art. 790.
S
ão sujeitos à execução os bens
:

IV -
do
cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida
”
.

Contudo, a
agravante
não comprovou

que a dívida foi
contratada
em
proveito
da
família, requisito necessário para o deferimento da sua pretensão
.

Aliás
, o STJ
já decidiu que é vedado

penhorar
ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro
, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo
simples
fato de ser companheiro
ou
c
ônjuge
da
parte
executada.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE.
1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua
conta-corrente
para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido
”
. (R
e
sp
.
1869720 DF 2019/0370639-7,
relatora m
inistra
Nancy
Andrighi
,
julgamento em
27
-4-
2021,
Terceira Turma
,
DJe

de
14
-5-
2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO A EX-FUNCIONÁRIA - PENHORA DE BENS DO CONJUGE – CONJUGUE QUE NÃO INTEGRA A LIDE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite penhora de bens do cônjuge que não integra a lide,
sob pena
de ofensa ao contraditório. Revela-se medida gravosa a penhora de bens daquele não participou do processo de conhecimento
”
. (
TJMT,
N.U 1027534-16.2023.8.11.0000,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 27
-3-
2024, DJE
de
28
-3-
2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024